Tribunal: TJMT
Processo: 1025467-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025467-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CLEBER MENDES ALVES - CPF: 995.398.101-91 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS MOTA ALVES - CPF: 068.909.181-85 (AGRAVANTE), L. M. A. - CPF: 091.127.601-70 (AGRAVANTE), MARCELO DOS SANTOS MORAES - CPF: 932.689.801-63 (AGRAVADO), TEREZA CRISTINA MEMORIA RAMOS - CPF: 815.252.901-00 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DOS FAMILIARES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de falecimento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a retificação do polo ativo da demanda para incluir o espólio da vítima, sob o fundamento de ilegitimidade dos autores originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os familiares da vítima possuem legitimidade ativa para propor, em nome próprio, ação de reparação de danos decorrente de falecimento; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça aos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão indenizatória por danos morais e materiais em decorrência do falecimento é direito próprio dos familiares (jure
proprio
), não integrando o acervo hereditário do espólio, pois decorre de sofrimento pessoal (dano por ricochete) e de obrigação alimentar prevista no art. 948, II, do Código Civil.

A jurisprudência reconhece a legitimidade de cônjuge e filhos da vítima para figurarem, em nome próprio, no polo ativo da ação de indenização por falecimento, independentemente da abertura de inventário.

O indeferimento da gratuidade da justiça contrariou o art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e o art. 98 do CPC, pois os agravantes demonstraram hipossuficiência por meio de documentos idôneos.

A menor impúbere, com 10 anos de idade, tem sua hipossuficiência presumida, conforme o art. 99, §3o, do CPC e jurisprudência consolidada, sendo cabível a concessão da gratuidade da justiça, em respeito ao princípio do melhor interesse da criança e ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação de reparação de danos morais e materiais decorrentes de falecimento pode ser proposta, em nome próprio, pelos familiares da vítima, por se tratar de direito pessoal e autônomo.

A menor impúbere presume-se hipossuficiente, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos da legislação processual.

A demonstração de insuficiência de recursos pelos demais agravantes, mediante documentos idôneos, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, art. 948, II; CPC,
arts
. 98, 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.807.216-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.02.2020,
DJe
06.02.2020; TJMT, AI no 1019567-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024, DJE 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1025467-10.2025.8.11.0000.

MARCOS VINICIUS MOTA ALVES, L. M. A. e CLEBER MENDES ALVES X TEREZA CRISTINA MEMORIA RAMOS, MARCELO DOS SANTOS

MORAES.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se deRecurso deAgravo de Instrumento interposto por
CLEBER MENDES ALVES, MARCOS VINICIUS MOTA ALVES e LUANA MOTA ALVES (menor impúbere representada por seu genitor)
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no 1033514-95.2024.8.11.0003
, ajuizada em face de
TEREZA CRISTINA MEMORIA RAMOS, MARCELO DOS SANTOSMORAES
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita
e
determinou a retificação do polo ativo para que passasse a constar o Espólio de Zilma
Orgina
Mota Alves.

Para tanto,
os agravantes sustentam que são legitimados para figurar no polo ativo da ação de reparação de danos, pois se trata de direito próprio dos familiares da vítima.

Argumentam que comprovaram a hipossuficiência financeira nos autos originários e que a menor impúbere, com apenas 10 anos de idade, não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Afirmam, ainda, que o indeferimento da gratuidade da justiça representa obstáculo ao acesso à justiça.

Por meio da decisão de
id n.
303903886, foi concedido efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada que determinou o recolhimento das custas processuais.

Os agravados, devidamente intimados, não apresentaram contraminuta, conforme certidão de
id n.
327650897.

A
Douta
Procuradoria

de Justiça, em parecer de
id n.
337743361, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
se circunscreve a análise de
dois pontos principais: a legitimidade ativa dos agravantes para propor ação de reparação de danos decorrentes do falecimento de sua esposa/mãe; e o direito à gratuidade da justiça.

No que tange à determinação de retificação do polo ativo para inclusão do espólio, verifica-se que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que "o direito ora pleiteado é do espólio". Com efeito, a pretensão indenizatória por danos materiais (pensão) e morais decorrentes do óbito da vítima pertence aos herdeiros por direito próprio (jure
proprio
), e não ao espólio.

Segundo consta na petição inicial, o
dano moral pleiteado decorre do sofrimento pessoal e do abalo psicológico causado pela perda do ente querido (dano por ricochete ou reflexo), direito que nasce no patrimônio jurídico dos próprios requerentes (cônjuge e filhos), sendo, portanto, autônomo e
independente
da existência do espólio ou da abertura de inventário. Somente os direitos patrimoniais ou não personalíssimos que a vítima já possuía em vida ou que se transmitiram com a morte pertenceriam ao espólio.

Nesse sentido, o Código Civil estabelece o dever de reparação nos casos de homicídio, conforme o artigo 948, inciso II, que prevê a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Portanto, os agravantes, na qualidade de cônjuge e filhos, são partes legítimas para pleitear, em nome próprio, a reparação dos danos materiais e morais sofridos com o falecimento da vítima, não havendo que se falar em retificação do polo ativo para inclusão do espólio.

No tocante ao indeferimento da gratuidade da justiça, a decisão agravada também merece reforma.

É cediço que o
artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Por sua vez, o artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Ademais, o §3o do artigo 99 do CPC estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

No caso em apreço, os agravantes apresentaram documentos que comprovam a hipossuficiência financeira, como extratos bancários e informações sobre processos passivos em nome do primeiro agravante, demonstrando que o pagamento das custas comprometeria o sustento familiar.

Ademais, a terceira agravante, Luana Mota Alves, é menor impúbere, nascida em 30 de janeiro de 2015, atualmente com apenas 10 anos de idade, o que, por si só, já presume sua hipossuficiência financeira.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que em se tratando de parte menor de idade, cuja hipossuficiência econômica é presumida, mormente pela ausência de percepção de rendimentos, revelam-se preenchidos os pressupostos à concessão da gratuidade judiciária.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MENOR DE IDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Em se tratando de parte menor de idade, cuja hipossuficiência econômica é presumida, mormente pela ausência de percepção de rendimentos, revelam-se preenchidos os pressupostos à concessão da gratuidade judiciária.

(...)
(STJ 3a Turma, RECURSO ESPECIAL no 1.807.216-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 4 de fevereiro de 2020, dera, provimento ao recurso, votação unânime,
DJe
6.2.2020)

(N.U 1019567-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Portanto, em respeito ao direito fundamental de acesso à justiça e ao melhor interesse da menor, a concessão do benefício da gratuidade da justiça se mostra imperativa para todos os agravantes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão
recorrida
no tocante à determinação de retificação do polo ativo, reconhecendo a legitimidade dos agravantes para figurarem, em nome próprio, no polo ativo da ação de reparação de danos, bem como para deferir o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026